Tribunal: TJMT
Processo: 1028944-54.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028944-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALCIDES AUGUSTO DA FONSECA JUNIOR - CPF: 003.455.151-45 (APELADO), FABRICIO CANDIDO DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 016.457.101-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória, julgou procedente o pleito inicial, declarando nulidade do TAD decorrente de suposta irregularidade na DANFE, por não ter sido apresentada ao posto fiscal para carimbo de saída do Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade ou não do termo de apreensão e depósito quando o condutor não realiza parada obrigatória no posto fiscal.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual nº 7.098/1998 estabelece a obrigação do contribuinte de apresentar a documentação fiscal em todas as unidades operativas de fiscalização para aposição do carimbo e visto do servidor competente.

4. O descumprimento de obrigações acessórias, como a parada obrigatória no posto fiscal, sujeita o contribuinte às penalidades previstas na legislação estadual, incluindo a imposição de multa.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O descumprimento da obrigação acessória de apresentação da documentação fiscal no posto de fiscalização obrigatória configura infração passível de autuação e multa”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 17, XIV, XV, e art. 47-E, III, "j", item 2; CTN, art. 113, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001696-11.2023.8.11.0020, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo j. 19.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1028944-54.2021.8.11.0041 ajuizada por
ALCIDES AUGUSTO DA FONSECA JÚNIOR,
julgou procedente o pleito inicial, “
para declarar a nulidade do TAD nº 11476473, que originou a multa, no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais)
”.

Em síntese, a parte apelante alega a regularidade do procedimento realizado pelos agentes fazendários, sob o argumento de que “
A abordagem do veículo ocorreu em plena rodovia federal BR-070, já em sentido de saída do território mato-grossense, reforçando o caráter ostensivo da infração. Destaca-se que não se trata de presunção ou conjectura da Administração, mas de infração em situação de flagrância, devidamente documentada e posteriormente confessada pelo próprio condutor. Ao ser inquirido pelos agentes fiscais, o motorista confirmou que não realizou a parada obrigatória e ainda informou que o destino da carga era o Estado de Goiás, circunstância que por si só configura a materialidade da infração
”.

Defende que “
a posterior apresentação da documentação não descaracteriza a infração já consumada, tampouco restaura a espontaneidade do contribuinte, conforme vedação expressa prevista no art. 46 da Lei nº 7.098/98 e no art. 138, parágrafo único, do Código Tributário Nacional
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para “
para reformar a r. sentença, reconhecendo-se a legalidade do TAD nº 11476473 e validando-se o respectivo crédito tributário constituído em desfavor do contribuinte
”.

Contrarrazões no Id. 308850854, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 316508372).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1028944-54.2021.8.11.0041 ajuizada por Alcides Augusto da Fonseca Júnior,

julgou procedente o pleito inicial, “
para declarar a nulidade do TAD nº 11476473, que originou a multa, no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais)
”.

Na origem, a parte autora, ora apelada, alegou que o referido termo decorre de suposta irregularidade na DANFE n. 284, no valor de R$ 680.000,00, por não ter sido apresentada ao posto fiscal para carimbo de saída do Estado. Sustentou que a autuação foi indevida, pois o caminhão sequer deixou o município e estava acompanhado da documentação fiscal regular.

O d. Juízo de origem julgou procedente o pleito inicial, sob a fundamentação sintetizada de que “
os elementos probatórios evidenciam que o condutor permanecia nas proximidades da barreira fiscal estadual, estando plenamente inserido no território do Estado de Mato Grosso. Ademais, restou comprovado que o motorista havia retirado a senha para a apresentação dos documentos, não havendo, portanto, qualquer justificativa plausível para eximir-se da imposição
”.
(Id. de origem 183807300).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à legalidade ou não do TAD (Termo de Apreensão e Depósito) n. 116668-0.

O referido TAD, lavrado em 13/05/2021, foi fundado na evasão do posto fiscal e na falta de apresentação de documentos fiscais, tendo por penalidade o artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual n. 7.098/1998, com as seguintes informações adicionais:

“
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

[...]

EM CUMPRIMENTO A ORDEM DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO OSF Nº 382/2021SEFAZ.MT, ÀS 08:22:00 HS DO DIA 13/05/2021, EM OPERAÇÃO INTERNAMENTE NESTA UOF: UNIDADE AVANÇADA DE BARRA DO GARÇAS, FOI DETECTADO QUE O CONDUTOR ACIMA SIMULOU A PARADA NO POSTO FISCAL E EVADIU-SE COM INDÍCIOS DE NÃO TER SIDO FEITA A PARADA OBRIGATÓRIA, PARA TRATAMENTO TRIBUTÁRIO, DOS DOCUMENTOS FISCAIS (REGISTRO DOS DOCUMENTOS E VERIFICAÇÃO FÍSICA DA CARGA).
EM DILIGÊNCIA NA RODOVIA BR 070, NO CENTRO DA CIDADE, A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO
COMPOSTA PELO AFATE RUY PIRES DE OLIVEIRA E JUSTINO SOARES FILHO
ABORDARAM O CONDUTOR ACIMA QUALIFICADO NA BR 070 EM FRENTE A ANTIGA EMPRESA ACÁCIADIESEL SENTIDO CENTRO DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS (SENTIDO SAÍDA DE MATO GROSSO /GOIAS).

[...]

A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº.284 NO VALOR DE R$ 680.000,00 NÃO APRESENTADA PELO CONDUTOR DO VEÍCULO REFERE-SE A DOIS TRATORES MARCA VALTRA E JOHN DEERE.TRATA-SE DE MAQUINÁRIO DE PROPRIEDADE DO SR. ALCIDES AUGUSTO DA FONSECA COM IE-13.642.302-7,COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO CRUZ DO XINGU/MT E DESTINO A MONTES CLAROS DE GOIÁS/GO, COM CFOP 6554-REMESSA DO ATIVO IMOBILIZADO.
INDAGADO O CONDUTOR CONFIRMOU QUE PASSOU PELO POSTO FISCAL, MAS NÃO FEZ A PARADA OBRIGATÓRIA PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS E INFORMOU TAMBÉM QUE O MAQUINÁRIO SE DESTINA AO ESTADO DE GOIÁS
.”.
(Id. de origem 63299549).
[g.n.].

Consoante as informações extraídas do auto de infração, percebe-se que a multa por descumprimento de obrigação acessória foi fixada pelo motivo de o motorista não realizar a parada obrigatória no posto fiscal de saída do Estado de Mato Grosso, inexistindo aposição de carimbos na documentação fiscal, conforme previsão do artigo 17, da Lei Estadual n. 7.098/1998,
in verbis
:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;”

Com efeito, a materialidade da infração encontra-se cabalmente demonstrada pela circunstância de que o condutor do veículo foi interceptado na rodovia BR-070 após o posto fiscal, já em direção ao Estado de Goiás (GO), transportando maquinário agrícola de elevado valor comercial sem a devida apresentação documental no posto fiscal competente.

Não obstante a parte apelada alegue que não houve evasão fiscal e que o veículo se encontrava nas proximidades do local de fiscalização, ainda dentro dos limites do Município de Barra do Garças (MT), é certo que o motorista não efetuou a parada obrigatória, não cabendo aos agentes fazendários ignorar tal conduta, sobretudo em razão da proximidade do posto fiscal da divisa estadual.

Ainda que não tenha ocorrido a falta de recolhimento do imposto, houve o descumprimento da obrigação acessória pela parte apelada, o que resultou na aplicação da penalidade pelo agente fazendário, porquanto, conforme disposição do § 3º do artigo 113 do CTN, “
a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
”.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui entendimento de que “
A falta de cumprimento das obrigações acessórias, como a emissão de nota fiscal e a parada no posto fiscal, sujeita o contribuinte às penalidades previstas na legislação estadual, incluindo a apreensão da mercadoria e a imposição de multa.
”
(TJMT, N.U 1001696-11.2023.8.11.0020, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
[g.n.].

A partir dessas premissas, os elementos probatórios constantes dos autos corroboram a regularidade da autuação fiscal, motivo pela qual é de rigor a reforma da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto,

para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial.

Inverto o ônus sucumbencial, nos termos fixados na sentença, bem como condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025